Tribunal: TJDFT
Processo: 0702698-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE SENTENÇA. PRELIMINAR AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. VALORES DEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APLICAÇAO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA, E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de ação de cobrança proposta por servidor da Secretaria de Estado de Saúde em desfavor do Distrito Federal, objetivando receber diferenças salariais, cuja sentença julgou procedente o pedido.

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, o Distrito Federal arguiu preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, impugnou a forma de atualização monetária e dos juros fixados.

4. Preliminar de nulidade. A sentença é fundamentada e não padece de quaisquer dos vícios previstos no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. O juízo a quo adotou todos os fundamentos que reputou pertinentes para chegar à conclusão adotada no dispositivo. Preliminar rejeitada.

5. A sentença julgou procedente o pedido da parte autora condenando o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 25.289,94 (vinte e cinco mil duzentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos), com correção a partir da data da última atualização (26/04/2021 – ID de origem Num. 90174770 - Pág. 4), e com incidência de juros a partir da citação. Quanto à atualização do débito sobre o valor da condenação, determinou a incidência da correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos do art. 1o- F da Lei 9.494/97, a partir da citação.

6. A sentença merece reforma. A planilha de cálculo apresentada pelo autor (ID de origem n. 90174770) não discrimina o fator utilizado para correção monetária, bem como calcula os juros a partir do vencimento de cada parcela.

7. Observa-se da planilha que há débitos relativos aos anos de 2005, 2013 e 2019. Nesse passo, as diferenças remuneratórias devem ser corrigidas monetariamente pelo INPC até 26/06/2009, a partir da data de vencimento de cada parcela, tendo em vista que até aquela data a Lei no. 11.960/09, que alterou o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, não havia entrado em vigor.

8. A partir de 29/06/2009, com a entrada em vigor do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, deveria incidir a TR. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 26/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. Portanto, a partir de 26.06.2009 deverá incidir o IPCA-E.

9. Recurso conhecido e provido para determinar que os valores constantes da tabela de ID de origem n. 90174770 sejam atualizados pelo INPC a partir de quando deveriam ter sido pagos até 26.06.2009 e após essa data pelo IPCA-E. Os juros de mora serão os juros de corrigem a caderneta de poupança e deverão incidir a partir da citação.

10. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários.

11. Acordão elaborado nos termos do art. 46 da Lei no 9099/95.